Tribunal: CARF
Processo: 16366.720306/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720306/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.654 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ECOIMAGEM CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA S/S. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013,2014,2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente obteve decisão judicial favorável no Mandado de Segurança no
2004.70.01.003248-0, com trânsito em julgado em 16.06.2009, que com base no lucro presumido
“fixou os percentuais de 8% [...] para IRPJ e 12% [...] para CSLL a incidirem sobre a receita
bruta para efeitos de apuração da base de cálculo dos referidos tributos”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720306/2015-61
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

A análise da habilitação créditos oriundos de ação judicial estão formalizados:
- de IRPJ no processo no 10930.000974/2010-26; e
- de CSLL no processo no 10930.000976/2010-15.
O exame dos direitos creditórios estão formalizados:
- de IRPJ no processo no 10930.000974/2010-26; e
- de CSLL no processo no 16366.720319/2015-31
Referente ao IRPJ está registrado no Despacho Decisório de Habilitação de
Crédito DRF/Londrina/PR no 05, de 07.04.2010, e-fls. 418-422:
Diante do exposto, conclui-se estarem atendidos todos os requisitos necessários
à HABILITAÇÃO do crédito reconhecido por decisão judicial disciplinada pela IN
RFB n° 900/2008 e Norma de Execução Corat/Cosit n° 5/2005.
Dessa forma, DEFERE-SE o Pedido de Habilitação apresentado pelo sujeito
passivo, o qual fica apto a apresentar o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento, o Pedido de Reembolso ou a Declaração de Compensação informando,
em campo específico do Programa PER/DCOMP, o número do presente processo de
habilitação.
Autoriza-se a utilização do crédito demonstrado na planilha apresentada pelo
interessado, devendo o próprio contribuinte, no ato da entrega do PER/DCOMP,
ajustar o valor do crédito, deduzindo-se os valores já restituídos ou utilizados.
Cumpre observar que o valor habilitado não foi objeto de verificação. e refere-
se ao montante apurado pelo próprio sujeito passivo sob sua própria conta e risco.
Ressalta-se que a presente HABILITAÇÃO não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento, ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial referido
no inciso IV do § 40 do art. 71 da IN RFB n° 900/2008.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional instaurar, a qualquer momento,
procedimento fiscal para fins de apuração do crédito e/ou homologação das
compensações realizadas com a utilização, via PER/DCOMP, do crédito ora
habilitado, bem como aplicar as penalidades cabíveis no caso de inexistência ou
insuficiência de crédito.
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), entre outros, o de no 41101.15711.050710.1.2.54-4700 em
05.07.2010, e-fls. 10-13, utilizando-se do crédito de pagamento a maior de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2089, oriundo de ação judicial no valor total atualizado
de R$141.584,83 referente aos anos-calendário de 1996 a 2003 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Parecer DRF/Londrina/PR no 804, de 20.06.2016, e-fls. 457-467:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
–
PER
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
A decisão judicial somente reconheceu à autora da ação o direito de utilizar o
crédito relativo ao pagamento indevido em compensações.
Homologam-se as compensações declaradas pelo sujeito passivo, até o limite do
crédito reconhecido, obedecida a ordem por ele indicada em Declarações de
Compensação (arts. 41, § 7o, e 49 da IN RFB no 1.300/2012).
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Compensação Parcialmente Homologada
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020, e-fls. 815-838:
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Reconhecido direito creditório do contribuinte por meio de decisão judicial
transitada em julgado, a qual autorizou a compensação dos valores pagos a maior do
imposto com débitos relativos ao mesmo ou a outros tributos, desde que administrados
pela Receita Federal do Brasil, ele tem o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado, para transmitir as DCOMPs pertinentes. Caso o crédito não seja
suficiente para quitar todos os débitos compensados, dele serão exigidos os tributos
não quitados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, NEGAR PROVIMENTO à Manifestação
de Inconformidade, para, nos termos do relatório e voto, para manter a exigência dos
valores dos principais dos débitos não quitados por compensação, acrescidos das
multas moratórias e dos juros de mora. Os valores do principais dos débitos não
quitados encontram-se na coluna Saldo Não Compensado da tabela do item 21 do
voto.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.32021, e-fl. 841, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 24.03.2021, e-fls. 843-869, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A - DOS FATOS
1. A Requerente, é uma Clínica Médica constituída na forma de sociedade civil
por quotas de responsabilidade limitada, cujo objeto social consiste na prestação de
serviços médicos de ultrassonografia, de modo que, zelando pela manutenção e
resgate do maior bem que um ser humano pode ter - sua saúde- e também é uma das
maiores preocupações do ente público — a saúde de seus cidadãos — aliada a isto,
ocupa uma posição de renome, conquistada mediante um trabalho de busca da
qualidade de seus serviços e da confiabilidade de seus diagnósticos.
2. No ano de 2004 ajuizou Mandado de Segurança visando ser reconhecida
como uma sociedade civil prestadora de serviços médico-hospitalares de imagenologia
- ultrassonografia e, consequentemente, e com tal reconhecimento passar a ter o direito
de recolher seus impostos com uma base de cálculo diferenciada.
3. Requereu também que fosse assegurado o direito de compensar todos os
valores pagos a maior desde a publicação das referidas leis (9.249/95 e 10.684/03), (10
anos — tributos sujeitos a lançamento por homologação), a título de imposto de renda
pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLP),
devidamente atualizados monetariamente e acrescidos da taxa de juros SELIC, com
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

débitos provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
fundamento no artigo 66 da Lei 8.383/91 e artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96.
4. A Requerente obteve sucesso em seu pleito MS n2 2004.70.01.003248-0/PR
transitado em julgado em 16/06/2009, RECURSO ESPECIAL N2 783806/PR.
B- DO AUTO DE INFRAÇÃO
5. Em virtude da decisão transitada em julgado acima descrita, a requerente
apresentou a primeira PER/DCOMP que foi transmitida em 05/07/2010, portanto o
pedido estava dentro do prazo de 05 anos a contar do trânsito em julgado da decisão
judicial (16/06/2009).
6. Ocorre que em 13/07/2016 a Requerente sofreu autuação por compensações
indevidas, segundo a RFB por ter havido compensação indevida e não homologada
pelo fisco, em virtude de entender que o prazo para a compensação de crédito judicial
ser de até 05 (cinco) anos, contado do transito em julgado da decisão judicial e por tal
motivo lavrou o AUTO DE INFRAÇÃO - Processo no 16366-720.306/2015-61 —
Ref.: não homologação de compensações feitas, arguindo que a Ação transitou em
julgado em 16/06/2009 e que ocorreria a prescrição em 16/06/2014, desrespeitando o
entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores no sentido de que o prazo de
cinco anos, previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional, é para que seja
iniciada a compensação, entendida esta como a habilitação administrativa do crédito e
que enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
7. Assim, em virtude da autuação a requerente propôs a sua manifestação de
Inconformidade que restou infrutífera e fora confirmado o auto de infração proposto.
C— DA DECISÃO DE 2a INSTÂNCIA 9a TURMA DA DRJ/REJO —
ACÓRDÃO No 12.117.371
B. Em virtude da confirmação do auto de infração e para obter seu direito a que
sejam homologadas as compensações feitas a requerida buscou o amparo em instância
superior que também restou infrutífero. [...]
9.1. Dos necessários esclarecimentos iniciais fls. no 17, 18 e 19: [...]
9.2. Da solicitação de perícia fls. no 19 e 20: [...]
9.3. Dos resultados dos cálculos de fls. 312 a 376 efetuados pelo Fisco - fls. no
20: [...]
9.4. Da alegação de impossibilidade de homologação de DECOMPs
transmitidas após cinco anos do trânsito em julgado da decisão judicial em foco - fls.
no 22 e 23: [...]
9.4. Da Conclusão — fls. no 23: [...]
II - DO DIREITO A COMPENSAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO ALEGADA (Item 9.4 - Da alegação de impossibilidade de
homologação de DECOMPs transmitidas após cinco anos do trânsito em julgado da
decisão judicial em foco - fls. no 22 e 23): [...]
12. A compensação é uma das formas de extinção de crédito tributário e está
prevista no Art. 156 do Código Tributário Nacional — CTN. [...]
13. Também dispondo sobre o tema, os arts. 170 e 170A do mesmo diploma
assim determinaram: [...]
14. Assim, o contribuinte possui 05 (cinco) anos para iniciar a compensação,
contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao
crédito, sendo que tal prazo é tão somente para que seja iniciado o procedimento de
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

compensação e não havendo determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização desta, é pacífico que enquanto houver crédito a compensação poderá ser
realizada.
Portanto, desde que iniciado o procedimento de compensação e com o despacho
decisório devidamente exarado pelo fisco, já existe uma pacificação desde o próprio
Conselho de Contribuintes, a Justiça Federal de 1o Grau e dos nossos tribunais
superiores todos, dando como cabível o aproveitamento do montante total dos créditos
reconhecidos judicialmente, até que o seu esgotamento ocorra.
15. Como pode ser bem observado o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança ocorreu em 16/06/2009 e o a primeira PER/DCOMP foi transmitida julho
de 2010 e a apresentação da primeira PER/DCOMP foi transmitida em 05/07/2010,
portanto o pedido está dentro do prazo de 05 anos a contar do trânsito em julgado da
decisão judicial (16/06/2009) portanto todas as PERDCOMPs transmitidas após a data
de 05/07/2010 temos que considerar que são apenas desdobramentos do primeiro
pedido de compensação. [...]
17. Já no âmbito judicial, em nível de primeiro grau, em julgamento da Sra.
Juíza Federal da 2! Vara Federal de Novo Hamburgo - Seção Judiciária do Rio Grande
do Sul a sua decisão vem ao encontro da tese da Impetrante, velamos parte da sentença
que está anexa: [...]
18. Neste mesmo sentido, em não havendo determinação legal que fixe o tempo
máximo para a finalização desta, é pacifico que enquanto houver crédito a
compensação poderá ser realizada, igualmente é o direcionamento decisório do
Egrégio TRF4, vejamos: [...].
19. Igual é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça onde
assegurou que é correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente e que uma vez iniciado o
procedimento de compensação ele vai até o esgotamento total do crédito. [...]
20. A decisão do Superior Tribunal de Justiça garante a segurança jurídica,
valor fundamental do Estado Democrático de Direito, pois é certeza e garantia de
direitos.
Persegue-se, com ela, maior estabilidade e previsibilidade das consequências
jurídicas dos atos e condutas realizadas pelo cidadão. Busca garantir a implementação
da causalidade normativa, respeitando a previsão de causalidade para os fatos já
consumados. [...]
26. Como conformação do Estado é inegável a dignidade constitucional do
princípio da segurança jurídica em nosso ordenamento jurídico. [...]
27. Paradoxo insuperável do Estado de Direito, submeter-se à tributação é, ao
mesmo tempo, exercício de cidadania e limitação da liberdade e da propriedade. Mas a
imposição desse Ônus é tolerável desde que as regras sobre as quais se assenta
expressem suficiente segurança material, formal e processual, três dimensões que
compõe em sentido amplo o devido processo legal (due process of law). [...]
29. Segurança material consiste na plena previsibilidade das regras de
tributação, o que se tem tão-somente através da observância formal e material da
estrita legalidade — art. 150 da Constituição Federal. Segurança formal se expressa no
modus operandi administrativo no procedimento de fiscalização e lançamento.
Segurança processual indicada no procedural due process of law que norteia a conduta
dos julgadores administrativos e judiciais na lide fiscal — art. 52, XXXV, XXXVI,
LIV, LV, da Constituição Federal, que assegura a apreciação pelo Poder Judiciário de
lesão ou ameaça a direito, proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

julgada, bem como a própria garantia do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa, tanto em processo judicial como administrativo.
30. O sistema tributário nacional encontra-se totalmente conformado na
Constituição Federal, com os princípios fundamentais de garantia do contribuinte que
limitam o poder de tributar. Tais princípios de proteção ao contribuinte podem ser
identificados nos seguintes artigos da Lei Maior: princípios gerais (art. 145 a 148), as
limitações ao poder de tributar (arts. 150 a 152 e 195, §70), livre iniciativa (art. 170),
entre outros, além dos elencados no art. 50 da Constituição Federal. [...]
32. Essas garantias constitucionais do contribuinte para efeitos de tributação e
para a sua efetividade devem ficar a salvo de medidas legislativas, tanto do Poder
Legislativo como do Poder Executivo, o que nem sempre tem sido observado,
obrigando o contribuinte a procurar o Poder Judiciário para que a lei em
desconformidade com a Constituição não seja aplicada.
33. A previsão constitucional de que a segurança jurídica é direito fundamental
impõe limites à atuação estatal, que deve ser pautada pela sua preservação. Não é
suficiente, para garantir a segurança jurídica, a existência de leis e todo um rol
normativo a disciplinar a conduta do contribuinte, se a legislação é aplicada de forma
não uniforme, frustrando as expectativas criadas a partir dos precedentes legais.
34. Assim, por todo o acima exposto não pode prosperar o entendimento do
Auditor Fiscal Autuante que "as DECOMPs relativas aos créditos decorrente da
decisão transitada em julgado em 16/06/2009, só poderiam ser transmitidas até 5
(cinco) anos após, ou seja até 16/6/2014, por força do que dispõe o art. 82-A da IN
RFB no 1.300 de 2012", muito menos o entendimento da DD. 9a Turma da DRJ/RJO
que assevera "que é dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em
atos normativos de sorte que devo obedecer ao que está disposto no art. 82-A da IN
RFB no 1.300 de 2012, ainda mais que no art. 103 da IN RFB no 1.717 de 2017.
III — DA DIFERENÇA DE VALORES ENTRE O APRESENTADO PELO
CONTRIBUINTE E O APRESENTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
34. Alega a RFB no Parecer SAORT/DRF/LON ng 804/2016, na Fundamenta
ão no item n2 16 em fls. 464, que o crédito utilizado é insuficiente para extinguir todo
o débito compensado, bem como, no item 17 de fls. 465 de que as DCOMPs.
apresentadas posteriormente a 16/06/2014 não poderiam, mesmo que houvesse
crédito suficiente ter as compensações nela homologadas, uma vez que foram
apresentadas após o prazo prescricional estabelecido pela legislação.
35. Não há que se falar em crédito insuficiente para extinguir todo o débito
compensado, pois todas as compensações foram feitas até o limite do valor devido
devidamente corrigido até a data da efetiva compensação, para confirma tal afirmação
apresentaremos abaixo o erro cometido pelo FISCO ao elaborar o seu cálculo,
inclusive com relatório demonstrativo em anexo.
36. Conforme se extrai dos autos, a empresa ora recorrente apresentou Pedido
de Habilitação de Créditos Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado
(fl. 397) no valor total de R$78.271,23 (setenta e oito mil duzentos e setenta e um
reais e vinte três centavos).
37. Apresentou os cálculos referente os períodos de novembro de 1996 a
dezembro de 2003, conforme se verifica em fls. 399.
38. Conforme se verifica no resumo dos cálculos em anexo, os valores dos
créditos originais totalizaram o montante de R$48.695,40 (quarenta e oito mil
seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) montante a ser atualizado,
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

nesta planilha atualizado até janeiro de 1996, totalizando o montante de R$78.271,23
(setenta e oito mil duzentos e setenta e um reais e vinte três centavos), conforme se
verifica no resumo a fls. 399.
38. A Receita federal fez os demonstrativos as fls. 445 e 446 demonstrando os
créditos originais atualizados até janeiro de 1996, que totalizaram o valor de
R$68.855,34 (sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) apontando diferença em relação aos valores apresentados pela empresa ora
recorrente.
39. Diante a diferença apontada, realizou-se uma auditoria nos cálculos da
empresa ora recorrente em relação aos números apontados pelo fisco, assim foram
encontradas divergências, que passamos a expor:
• COMPARANDO OS CÁLCULOS DA EMPRESA ORA RECORRENTE
(FL. 399) COM O DEMONSTRATIVO DA RECEITA FEDERAL (FL. 449),
PODEMOS VERIFICAR CONFORME ANEXO I DESTE RELATÓRIO QUE
HOUVE
4
(QUATRO)
MESES
COM
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
DEMONSTRATIVOS, SENDO ELES: 2o TRIMESTRE DE 1998, 3o TRIMESTRE
DE 1998, BEM COMO, A FALTA DE INCLUIR OS VALORES DO 3o
TRIMESTRE 2003 E O 4o TRIMESTRE 2003. (GRIFADOS EM AMARELO NA
PLANILHA ANEXA).
• Os demais meses estão iguais para os dois cálculos apresentados.
40. DIANTE AO ACIMA EXPOSTO, PODEMOS CONSTATAR QUE OS
CÁLCULOS REALIZADOS TANTO PELA EMPRESA ORA RECORRENTE
COMO O PELO FISCO PARA O PERÍODO DE 1996 ATÉ 2003 APRESENTAM
PEQUENA DIVERGÊNCIA NO CALCULO DOS PERÍODOS DO 22 E 32
TRIMESTRE DE 1998, BEM COMO, FALTOU POR PARTE DO FISCO INCLUIR
OS VALORES DO 32 E 42' TRIMESTRE DE 2003.
41. Assim, requer-se desde já, que sejam consideradas as diferenças apontadas
pela empresa ora recorrente, com base nas declarações fiscais entregues a época, para
que a Receita Federal recalcule os períodos divergentes e faltantes, para assim, tornar
validas todas as PERDCOMPS apresentadas e tornar validas as compensações
efetuadas e que se assim não for seja concedida a perícia abaixo requerida para que
seja devidamente comprovado o afirmado acima.
IV — DA SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA (Acórdão item 9.2 Da solicitação de
perícia fls. no 19 e 20):
42. Não pode prosperar a decisão colegiada da 9a Turma da DRJ/RJO extraída
do Acórdão no 12-117.371 onde nega a perícia solicitada: [...]
43. A recorrente requereu pedido de perícia simplesmente para que seja apurada
a diferença entre o valor apresentado pela recorrente e o valor apresentado pelo Fisco
apenas em virtude de não ser aceito o seu cálculo apresentado.
44. Assim, se os nobres julgadores não se convencerem sobre a diferença e o
erro no cálculo do Fisco apresentado no item III acima, bem como, pelo demonstrado
na planilha anexa pela recorrente, reafirma-se o requerimento da perícia nos moldes do
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972: [...]
45. Se não for verificado pela RFB os seus cálculos apresentados não haverá a
possibilidade de verificar qual dos cálculos está correto o da RFB ou o da recorrente
sem a perícia requerida.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Assim em vista do pedido de perícia, nos moldes do DECRETO N9 70.235, DE
6 DE MARCO DE 1972, formula-se os quesitos referentes aos exames desejados, bem
como, designa seu Perito Auxiliar, [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO:
46. Ante todo o exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário e
dado provimento ao presente para:
A - Que sejam consideradas as diferenças apontadas pela empresa ora
recorrente, com base nas declarações fiscais entregues a época e Relatório - Anexo 1 -
Memória de Cálculo em anexo;
B - Que a Receita Federal recalcule os períodos divergentes e faltantes para
assim, tornar validas todas as PERDCOMPS apresentadas e tornar validas as
compensações efetuadas;
C - Que se assim não for seja concedida a perícia abaixo requerida para que seja
devidamente apontado a diferença entre o afirmado pela recorrente (que houve 4
(quatro) meses com divergência entre os demonstrativos, sendo eles: 2o trimestre de
1998, 3o trimestre de 1998, bem como, a falta de incluir os valores do 3o trimestre
2003 e o 4o trimestre 2003) e o confirmado pela Receita.
D — Que seja declarado que o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do
Código Tributário Nacional, é para que seja iniciada a compensação, entendida esta
como a habilitação administrativa do crédito e que enquanto houver crédito poderá ser
realizada a compensação, tudo conforme o entendimento já pacificado dos Tribunais
Superiores.
47. Ao final, julgar totalmente procedente o presente pedido, nos termos
propostos, no sentido de assegurar a Contribuinte, ora recorrente, o direito de serem
homologados todos os créditos apresentados para a compensação até o limite dos
valores apresentados pela, anulando o auto de infração efetuado, bem como, em
decorrência deste ato sejam anulados todos os atos subsequentes praticados, inclusive
o cancelamento do crédito tributário exigido e da multa isolada.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito oriundo de ação judicial
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972). Nesse sentido, os argumentos referentes à exigência do crédito tributário a
título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários devem
ser analisados no processo no 16366.720236/2016-22.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está
registrado
no
Despacho
Decisório
de
Habilitação
de
Crédito
DRF/Londrina/PR no 05, de 07.04.2010, e-fls. 418-422, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Diante do exposto, conclui-se estarem atendidos todos os requisitos necessários
à HABILITAÇÃO do crédito reconhecido por decisão judicial disciplinada pela IN
RFB n° 900/2008 e Norma de Execução Corat/Cosit n° 5/2005.
Dessa forma, DEFERE-SE o Pedido de Habilitação apresentado pelo sujeito
passivo, o qual fica apto a apresentar o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento, o Pedido de Reembolso ou a Declaração de Compensação informando,
em campo específico do Programa PER/DCOMP, o número do presente processo de
habilitação.
Autoriza-se a utilização do crédito demonstrado na planilha apresentada pelo
interessado, devendo o próprio contribuinte, no ato da entrega do PER/DCOMP,
ajustar o valor do crédito, deduzindo-se os valores já restituídos ou utilizados.
Cumpre observar que o valor habilitado não foi objeto de verificação. e refere-
se ao montante apurado pelo próprio sujeito passivo sob sua própria conta e risco.
Ressalta-se que a presente HABILITAÇÃO não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento, ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional quinquenal do título judicial referido
no inciso IV do § 40 do art. 71 da IN RFB n° 900/2008.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional instaurar, a qualquer momento,
procedimento fiscal para fins de apuração do crédito e/ou homologação das
compensações realizadas com a utilização, via PER/DCOMP, do crédito ora
habilitado, bem como aplicar as penalidades cabíveis no caso de inexistência ou
insuficiência de crédito.
Consta no Parecer DRF/Londrina/PR no 804, de 20.06.2016, e-fls. 457-467, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. A pessoa jurídica acima identificada, obteve decisão judicial nos Autos de
Mandado de Segurança no 2004.70.01.003248-0, que fixou os percentuais de 8% (oito
por cento) para IRPJ e 12% (doze por cento) para CSLL a incidirem sobre a receita
bruta para efeitos da apuração da base de cálculo dos referidos tributos, tendo sido
autorizada a compensação dos valores pagos a maior com débitos relativos ao mesmo
ou a outros tributos, desde que administrados pela Receita Federal do Brasil, sendo
que a decisão transitou em julgado em 16/06/2009 (certidão narratória de fls. 62/63).
2. Com relação aos recolhimentos de IRPJ, a empresa primeiramente apresentou
um PER– Pedido de Restituição no 41101.15711.050710.1.2.54-4700, em 05/07/2010,
pleiteando um valor recolhido a maior, em razão da referida decisão judicial, no
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

montante de R$141.584,83 (valor que a empresa entendia ter direito, atualizado até a
data da transmissão do PER), atinente ao período de 30/11/1996 a 31/12/2003 (fls.
10/11).
3. Após, apresentou inúmeras Declarações de Compensação (DCOMP), nos
moldes do artigo 74 da Lei no 9.430/96, utilizando o mesmo crédito solicitado no PER
citado acima, relativo ao IRPJ de 30/11/1996 a 31/12/2003, para compensar os
seguintes débitos (fls. 14/309) [...].
7. A requerente solicitou a restituição e efetuou a compensação de créditos
oriundos de recolhimentos a maior de IRPJ, relativos ao período de 30/11/1996 a
31/12/2003, conforme decisão judicial transitada em julgado, com débitos de sua
responsabilidade, consoante exposto no Relatório.
8.
No que diz respeito ao Pedido de Restituição
–
PER
no
41101.15711.050710.1.2.54- 4700, transmitido em 05/07/2010, tem-se que a
esclarecer que, em que pese a decisão judicial ter reconhecido o direito da interessada
em recolher o IRPJ e a CSLL sobre uma base de cálculo correspondente,
respectivamente, a 8% e 12% de sua receita bruta, e não sobre 32%, o julgado
reconheceu à impetrante tão somente o direito à compensação de valores recolhidos a
maior, conforme certidão narratória de fls. 404/405 e consulta ao site do Tribunal
Regional Federal da 4a Região. Assim, em cumprimento à decisão judicial, a empresa
somente poderia utilizar seu direito creditório em compensações, não tendo direito à
restituição do mesmo na via administrativa.
9. Inclusive, mesmo que a decisão judicial tivesse autorizado a restituição de
valores recolhidos a maior, o crédito obtido por decisão judicial transitada em julgado
apenas pode ser devolvido por intermédio de precatórios, já tendo a Procuradoria da
Fazenda Nacional se manifestado sobre o assunto, por meio do Parecer PGFN/CAT no
2093 [...].
10. A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, ao estabelecer as normas sobre
restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, segue essa mesma linha. No tocante a crédito judicial
somente é admitida a sua execução administrativa por meio de compensação,
conforme consta do Capítulo VIII de tal ato normativo.
11. Conclui-se, por conseguinte, que além da decisão judicial somente ter
reconhecido à interessada o direito à compensação do crédito, administrativamente
não é cabível o pagamento de indébito tributário, razão pela qual o PER apresentado
em 05/07/2010 deve ser indeferido.
12. Já no que diz respeito às DCOMPs apresentadas, importante ressaltar que o
processo de habilitação referente ao crédito de IRPJ é o Processo no
10930.000974/2010-26, contudo, o contribuinte informou erroneamente nas DCOMPs
como sendo o Processo no 10930.000976/2010-15, que se refere, na verdade, à
habilitação de crédito de CSLL, oriundo da mesma decisão judicial.
13. A compensação, no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), rege-se pelo
disposto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas as
alterações posteriores, sendo disciplinada, atualmente, pela Instrução Normativa RFB
n° 1.300/2012.
14. Primeiramente, considerando-se o disposto no artigo 74, § 5o da Lei no
9.430/1996 e no art. 44, § 2o da IN RFB no 1.300/2012, abaixo transcritos, verifica-se
que as compensações declaradas nas DCOMPs que foram apresentadas de 08/07/2010
a 17/06/2011 já foram homologadas, até o valor equivalente ao direito creditório
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

indicado/utilizado na compensação, uma vez que já transcorreu prazo superior a cinco
anos desde a entrega das mesmas [...].
15. E de acordo com o demonstrativo de fls. 312/376, verifica-se que o direito
creditório indicado/utilizado nas DCOMPs já consideradas homologadas, a seguir
relacionadas, foi suficiente para extinguir a totalidade dos débitos declarados como
compensados: 28043.22445.080710.1.3.54- 7602; 11738.92273.110411.1.7.54-5005
(retificadora da DCOMP no 16257.61551.120810.1.3.54- 8579 entregue em
11/04/2011);
36004.12967.201010.1.7.54-9010
(retificadora
da
DCOMP
no
25502.44607.240910.1.3.54-7110,
entregue
em
24/09/2010);
37348.68116.201010.1.3.54-8505;
18251.21086.221110.1.3.54-5291;
11059.82292.091210.1.3.54-3589;
20969.10545.100111.1.3.54-
6604;06691.37562.220211.1.3.54-1502;
20373.61254.090311.1.3.54-4170;
21662.60880.070411.1.3.54-3953;
23329.57664.190511.1.3.54-8534;
38785.73616.170611.1.3.54- 2364.
16. Já no tocante as declarações apresentadas há menos de cinco anos, verifica-
se que o crédito utilizado, oriundo da decisão judicial, nos termos do demonstrativo de
cálculo de fls. 312/376, é insuficiente para extinguir todo o débito compensado [...].
17. Importante destacar, ainda, no que diz respeito, especificamente, a crédito
oriundo de decisão judicial, o art. 82-A da referida Instrução dispõe que a declaração
de compensação poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão. No presente caso, consoante já exposto, o trânsito em
julgado ocorreu em 16/06/2009, logo, as DCOMPs apresentadas posteriormente a
16/06/2014 não poderiam, mesmo que houvesse crédito suficiente, ter as
compensações nela homologadas, uma vez que foram apresentadas após o prazo
prescricional estabelecido pela legislação.
18. O saldo do valor de débito não extinto pela compensação está confessado e
poderá ser exigida a imediata cobrança, conforme dispõe a Lei no 9.430/1996 em seu
art. 74, §§ 6o a 9o [...].
19. Acrescente-se, ainda, que a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010
(publicação em 14/06/2010), alterou o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, incluindo os
parágrafos 15 a 17, nos quais determinou a aplicação de multa isolada sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada [...].
20. Assim, havia a imposição de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada decorrente de DCOMP
transmitida a partir de 14/06/2010 (data da publicação da Lei no 12.249/2010). Para o
caso em questão, as DCOMPs a serem parcialmente e/ou não homologadas foram
apresentadas a partir de 30/09/2011, estando, portanto, sujeitas à referida multa.
21. Entretanto, o art. 56 da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014,
revogou os supracitados §§ 15 e 16. Destarte, o artigo 2o da mesma MP, convertida na
Lei no 13.097/2015, alterou o § 17 do referido art. 74 da Lei no 9.430/96. Dessa forma,
deixou de existir no ordenamento jurídico previsão de multa sobre o crédito objeto de
(i) pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e de (ii) declaração de
compensação não homologada. O novo parágrafo 17 determina a aplicação de multa
isolada de 50% tão somente sobre o valor do débito objeto de Declaração de
Compensação não homologada [...].
22. Embora o caput do art. 144 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66)
disponha que o “lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

revogada”, e que o fato gerador da multa isolada seja a data da transmissão da
Declaração de Compensação, assim determina o art. 106 do CTN [...].
23. Portanto, a partir de 08.10.2014 (data da publicação da Medida Provisória no
656/14), é dever da autoridade fiscal, em razão da sua vinculação à Lei, a imposição,
mediante lançamento de ofício, de multa isolada de 50% somente sobre o valor do
débito objeto de Declaração de Compensação transmitida após 14/06/2010 (data de
publicação da Lei no 12.249/10) e não homologada.
24. Cumpre destacar que este procedimento não implica a homologação de
outros valores apurados pela contribuinte, ficando ressalvado o direito de a Fazenda
Nacional formular outras exigências tributárias em procedimentos fiscais futuros, com
base em elementos fáticos, obedecido ao prazo decadencial, previsto no art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional, quanto à apuração e cobrança de diferenças, nos
termos do art. 149 do CTN. [...]
25. Em face do exposto e com base no direito creditório apurado no Processo de
Habilitação de crédito judicial no 10930.000974/2010-26, proponho:
-
que
seja
indeferido
o
Pedido
de
Restituição
–
PER
no
41101.15711.050710.1.2.54-4700;
- que sejam consideradas homologadas as compensações objeto das Declarações
de
Compensação
–
DCOMP
no
28043.22445.080710.1.3.54-7602;
37348.68116.201010.1.3.54-8505; 36004.12967.201010.1.7.54-9010 (retificadora da
DCOMP
no
25502.44607.240910.1.3.54-7110,
entregue
em
24/09/2010);
18251.21086.221110.1.3.54-5291;
11059.82292.091210.1.3.54-3589;
20969.10545.100111.1.3.54-6604;
06691.37562.220211.1.3.54-1502;
20373.61254.090311.1.3.54-
4170;
21662.60880.070411.1.3.54-3953;
11738.92273.110411.1.7.54-5005
(retificadora
da
DCOMP
no
16257.61551.120810.1.3.54-8579
entregue
em
11/04/2011);
23329.57664.190511.1.3.54-8534; 38785.73616.170611.1.3.54-2364, de fls. 14/87, na
forma discriminada do quadro constante do Relatório do presente parecer, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, § 2o da IN RFB no 1.300/2012 e art. 74 da Lei no
9.430/96.
- A homologação total das compensações objeto das Declarações de
Compensação
–
DCOMP
no
11708.45829.200711.1.3.54-1236;
05486.04104.190811.1.3.54-2132;
27558.51991.140911.1.3.54-2055;
32795.26312.181011.1.3.54-8079;
06940.90384.141111.1.3.54-7382;
06671.65853.091211.1.3.54-9640;
05388.51131.110112.1.3.54-1203;
05045.56565.090212.1.3.54-1540;
00076.83139.070312.1.3.54-5586;
26689.85734.100412.1.3.54-1345;
12773.69794.080512.1.3.54-5094;
05576.54549.110612.1.3.54-0399;
12906.19989.110712.1.3.54-4601;
18080.60080.080812.1.3.54-0461;
15955.08658.120912.1.3.54-0095;
03223.06141.091012.1.3.54-0800;
10096.06758.091112.1.3.54-2396;
30753.33609.121212.1.3.54-0933;
08048.26698.040313.1.7.54-6130;
03402.59553.080213.1.3.54-3706;
26600.37266.060313.1.3.54-1181;
41288.90803.150413.1.3.54-8151;
02974.51615.130513.1.3.54-0202;
17125.53531.190613.1.3.54-0082;
4187.268643.090713.1.3.54-0723;
30203.24708.050913.1.3.54-7501; 02992.05648.011013.1.3.54-4427, de fls. 88/219,
na forma discriminada no quadro constante do Relatório do presente parecer;
- A homologação parcial das compensações objeto da Declaração de
Compensação - DCOMP no 18260.74399.021013.1.3.54-4056, de fls. 220/225 [...].
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

- A NÃO homologação das compensações objeto das Declarações de
Compensação
–
DCOMP
no
17422.81553.051113.1.3.54-9000;
25812.30864.230114.1.3.54-0614;
33529.75341.230114.1.3.54-9359;
38672.22642.190214.1.3.54-8181;
04117.26272.280314.1.3.54-4821;
30832.05482.240414.1.3.54-9126;
24643.77391.220514.1.3.54-2380;
04344.53699.250614.1.3.54-0190;
07905.18429.250714.1.3.54-3554;
13968.52585.220814.1.3.54-8461;
20697.34697.220914.1.3.54-1849;
14893.27328.201014.1.3.54-6354;
33419.24289.191114.1.3.54-4835;
15244.54389.021214.1.3.54-2536;
16483.35227.230115.1.3.54-1482;
32769.38786.240215.1.3.54-9271;
29333.60274.030315.1.3.54-6400;
32334.53736.080415.1.3.54-0089, de fls. 226/309, na forma discriminada no relatório
do presente Parecer;
- Que seja providenciado o lançamento da multa isolada prevista no § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, alterada
pela MP no 656, de 07/10/2014, convertida na Lei no 13.097, de 19/01/2015.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a manifestação de inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase
litigiosa no procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova
que as justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da
concentração da defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o
ônus da prova de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário não é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes, já que a Recorrente
não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos correspondentes que
comprovam sua liquidez e certeza.
Na Listagem de Créditos de pagamento a maior de IRPJ, código 2089, e-fl. 317,
restou comprovado que a Recorrente tem direito aos seguintes pagamentos a maior:
Recolhimento 0001 2089 IRPJ 30/12/1996 R$289,88
Recolhimento 0002 2089 IRPJ 31/01/1997 R$254,74
Recolhimento 0003 2089 IRPJ 30/04/1997 R$1.383,60
Recolhimento 0004 2089 IRPJ 30/07/1997 R$899,63
Recolhimento 0005 2089 IRPJ 31/10/1997 R$1.155,14
Recolhimento 0006 2089 IRPJ 30/01/1998 R$1.023,10
Recolhimento 0007 2089 IRPJ 30/04/1998 R$986,40
Recolhimento 0008 2089 IRPJ 31/07/1998 R$144,82
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Recolhimento 0009 2089 IRPJ 30/10/1998 R$134,68
Recolhimento 0010 2089 IRPJ 29/01/1999 R$953,79
Recolhimento 0011 2089 IRPJ 30/04/1999 R$1.380,37
Recolhimento 0012 2089 IRPJ 30/07/1999 R$1.422,67
Recolhimento 0013 2089 IRPJ 29/10/1999 R$1.470,33
Recolhimento 0014 2089 IRPJ 31/01/2000 R$2.141,63
Recolhimento 0015 2089 IRPJ 28/04/2000 R$3.195,82
Recolhimento 0016 2089 IRPJ 31/07/2000 R$2.697,43
Recolhimento 0017 2089 IRPJ 31/10/2000 R$1.594,73
Recolhimento 0018 2089 IRPJ 31/01/2001 R$2.234,15
Recolhimento 0019 2089 IRPJ 30/04/2001 R$2.442,64
Recolhimento 0020 2089 IRPJ 31/07/2001 R$1.719,96
Recolhimento 0021 2089 IRPJ 31/10/2001 R$1.631,83
Recolhimento 0022 2089 IRPJ 31/01/2002 R$1.833,01
Recolhimento 0023 2089 IRPJ 30/04/2002 R$1.663,41
Recolhimento 0024 2089 IRPJ 31/07/2002 R$1.905,75
Recolhimento 0025 2089 IRPJ 31/10/2002 R$1.890,91
Recolhimento 0026 2089 IRPJ 30/01/2003 R$2.003,06
Recolhimento 0027 2089 IRPJ 30/04/2003 R$1.870,69
Recolhimento 0028 2089 IRPJ 31/07/2003 R$1.939,31
Verifica-se no presente caso que na ação judicial houve deferimento tão somente
da apresentação da Declaração de Compensação e por essa razão o Pedido de Restituição deve
ser indeferido.
O termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito
referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos
não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais
até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Estas determinações encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa
SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no
art. 53 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017 e no art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a manifestação de inconformidade, cuja apresentação regular instaura a fase
litigiosa no procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova
que as justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da
concentração da defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o
ônus da prova de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Prescrição
A Recorrente aponta argumentos sobre a prescrição.
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021dispõe que:
Art. 100. A compensação de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado será realizada na forma prevista nesta Instrução Normativa, exceto se a decisão
dispuser de forma diversa.
Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos
judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia
habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da
decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo Poder
Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada, conforme
o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração ou da
ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se for o
caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por representante legal do
sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do
documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo,
procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de
identidade do outorgado.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

§ 2o Se for constatada irregularidade ou insuficiência de informações necessárias à
habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo de até 30
(trinta) dias, contado da data da ciência da intimação.
§ 3o O despacho decisório sobre o pedido de habilitação será proferido no prazo de até
30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da regularização das
pendências a que se refere o § 2o.
Art. 103. O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial e a
assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao processo de
execução, ou a apresentação de declaração pessoal de inexecução do título judicial na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
Art. 104. O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
reconhecimento do direito creditório nem homologação da compensação.
Art. 105. O pedido de habilitação do crédito será indeferido caso:
I - as pendências a que se refere o § 2o do art. 102 não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou II - os requisitos constantes do art. 103 não sejam atendidos.
Analisando a legislação de regência, tem-se que a declaração de compensação
pode ser apresentada no prazo de cinco anos contados da data de trânsito em julgado da decisão
judicial. Assim não cabe razão a Recorrente afirmar que enquanto houver crédito poderia ser
apresentada a declaração de compensação, já que a legislação estabelece um prazo para a
providência.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020, e-fls.
815-838, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Dos Necessários Esclarecimentos Iniciais
6.
O
presente
processo,
16366.720306/2015-61,
e
o
processo
16366.720319/2015-31 têm por origem decisão judicial transitada em julgado em
16/06/2009 nos Autos de Mandato de Segurança no 2004.70.01.003248-0, a qual fixou
os percentuais de 8% (oito por cento) para IRPJ e 12% (doze por cento) para CSLL a
incidirem sobre a receita bruta para efeitos de apuração da base de cálculo dos
referidos tributos, tendo sido autorizada a compensação dos valores pagos a maior
desses tributos (os quais haviam sido apurados a partir do percentual de 32% aplicados
sobre a receita bruta para apuração de suas bases de cálculo, tanto para o IRPJ quanto
para a CSLL) com débitos relativos aos mesmos ou a outros tributos, desde que
administrados pela Receita Federal do Brasil.
7. No presente processo, são tratados os valores pagos a maior de IRPJ,
enquanto no processo 16366.720319/2015-31 os valores pagos a maior de CSLL.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

8. Compulsando o processo 16366.720319/2015-31, que trata dos valores pagos
a maior de CSLL, verifiquei que o Despacho Decisório, cientificado em 13/07/2016,
com base nas conclusões e os cálculos reproduzidos no Processo de Habilitação de
Crédito Judicial no 10930.000976/2010-15 e no Parecer DRF/LON/SAORT no
793/2016,
decidiu Indeferir o Pedido de Restituição –PER no
37313.12726.050710.1.2.54-1232,
bem
como
Considerar
Homologadas
as
compensações objeto da DCOMP no 29482.64956.080710.1.3.54- 6736, tendo em
vista o disposto nos arts. 44, § 2o, da IN RFB no 1.300/2012 e art. 74 da Lei no
9.430/96, uma vez que a DCOMP foi transmitida em 08/07/2010, tendo sido
homologada tacitamente em 08/07/2015, até o valor equivalente ao direito creditório
indicado/utilizado na compensação, sendo que os saldos dos débitos foram zerados
pelas compensações com os créditos utilizados, conforme cálculos de compensação
efetuados pelo Fisco com utilização do Sistema de Apoio Operacional - SAPO. A
Interessada não apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Indeferimento
do PER, de modo que este processo já foi até arquivado, uma vez que não há nada a
cobrar nele, já que os débitos já haviam sido quitados por compensação.
9. Com relação ao presente processo, que trata dos valores pagos a maior de
IRPJ, o Despacho Decisório, com base nas conclusões e nos cálculos reproduzidos no
processo de Habilitação de Crédito Judicial no 10930.000974/2010-26 e no Parecer
DRF/LON/SAORT no 804/2016 [...].
10. O Extrato do Processo de Cobrança dos débitos não quitados encontra-se às
fls. 476 a 492.
11.
O lançamento da Multa Isolada foi efetuado no processo
16366.720236/2016-22, o qual está apensado ao presente processo. A Interessada nele
apresentou Impugnação contra o lançamento da multa.
12. No presente processo, a Interessada apresentou tempestiva Manifestação
Inconformidade, cujas alegações serão analisadas nos próximos itens.
Da Solicitação de Perícia
13. Alega a Impugnante que em virtude de não haver Memória de Cálculo no
Parecer SAORT/DRF/LON no 804/2016, mas somente uma simples alegação de valor
insuficiente para extinguir o débito compensado e, assim, causando à Impugnante falta
de informações à sua ampla defesa, requer perícia nos moldes do art. 16, IV, do
Decreto no 70.2335, de 1972, formulando os quesitos referentes aos exames desejados,
bem como indicando o nome, o endereço e a qualificação do seu perito.
14. A perícia solicitada deve ser indeferida, nos termos do que dispõe o art. 18
do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que é desnecessária, já que no item 16 do
Parecer SAORT/DRF/LON no 804 de 20/06/2016, é dito que “Já no tocante as
declarações apresentadas há menos de cinco anos, verifica-se que o crédito utilizado,
oriundo da decisão judicial, nos termos do demonstrativo de cálculo de fls. 312/376, é
insuficiente para extinguir todo o débito compensado, seguindo abaixo um quadro
resumido dos valores não extintos:”.
No referido demonstrativo de cálculo de fls. 312 a 376, tem-se detalhada
memória dos cálculos efetuados, de modo que não há falta de memória dos cálculos
efetuados como alega a Impugnante. Registre-se que os cálculos foram efetuados por
meio do Sistema Apoio Operacional – SAPO, utilizado rotineiramente para este tipo
de cálculo, e cujos detalhados relatórios são entregues aos contribuintes para poderem
verificar a sua correção, exatamente como ocorreu no presente processo.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

15. Objetivamente, a Impugnante não apontou qualquer erro no demonstrativo
de cálculo apresentado pelo Fisco. Limitou-se a dizer que queria uma Perícia a
respeito dele.
16. Devo consignar que verifiquei que os cálculos efetuados pelo Fisco estão
corretos.
17. Voto, pois, pelo Indeferimento do Pedido de Perícia.
Dos Resultados dos Cálculos de fls. 312 a 376 Efetuados pelo Fisco
18. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi cientificado à Impugnante em
13/07/2016, as DCOMPs transmitidas até 13/07/2011 foram consideradas
homologadas tacitamente, por força do que estabelecem o §5o, do art. 74, da Lei no
9.430, de 1976, e o § 2o, do art. 44 da IN RFB no 1.300, de 2012. No caso presente,
foram as compensações declaradas nas DCOMPs que foram apresentadas de
08/07/2010 a 17/06/2011, que foram homologadas, até o valor equivalente ao direito
creditório indicado/utilizado na compensação, os quais foram suficientes para
extinguir a totalidade dos débitos declarados como compensados. Estas DCOMPs são
as seguintes: 28043.22445.080710.1.3.54-7602; 11738.92273.110411.1.7.54- 5005
(retificadora da DCOMP no 16257.61551.120810.1.3.54-8579, entregue em
12/08/2010);
36004.12967.201010.1.7.54-9010
(retificadora
da
DCOMP
no
25502.44607.240910.1.3.54-
7110,
entregue
em
24/09/2010);
37348.68116.201010.1.3.54-8505;
18251.21086.221110.1.3.54-5291;
11059.82292.091210.1.3.54-3589;
20969.10545.110111.1.3.54-6604;
06691.37562.220211.1.3.54-1502;
20373.61254.090311.1.3.54-4170;
21662.60880.070411.1.3.54-3953;
23329.57664.190511.1.3.54-8534;
38785.73616.170611.1.3.54-2364.
19. Relativamente às DCOMPs apresentadas após 13/07/2011, portanto, há
menos de cinco anos da data de ciência do Despacho Decisório (13/07/2016),
verificou-se que o crédito utilizado, oriundo da decisão judicial, foi insuficiente para
extinguir todo o débito compensado, mostrando-se abaixo um quadro resumido dos
valores não extintos [...].
20. É de se observar que a DCOMP 18260.74399.021013.1.3.54-4056,
transmitida em 02/10/2013, foi homologada parcialmente, e todas as demais,
transmitidas de 05/11/2013 a 08/04/2015, não foram homologadas, por insuficiência
de crédito.
Da Alegação de Possibilidade de Homologação de DCOMPs Transmitidas
Após Cinco Anos do Trânsito em Julgado da Decisão Judicial em Foco
21. Tendo em vista que o art. 82-A da IN RFB no 1.300, de 2012, dispõe que a
declaração de compensação poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data de trânsito em julgado da decisão, o Fisco afirmou que, no presente
caso, em que o trânsito em julgado ocorreu em 16/06/2009, não se poderia homologar
compensações em DCOMPs apresentadas após 16/06/2014, mesmo que houvesse
crédito suficiente, uma vez que apresentadas após o prazo prescricional estabelecido
pela legislação.
13. A Impugnante, por sua vez, alegou que possuiria 5 (cinco) anos para iniciar
a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o
direito ao crédito, sendo que tal prazo seria tão somente para que fosse iniciado o
procedimento para compensação, e que não haveria determinação legal que fixasse o
tempo máximo para a finalização desta, ou seja, que seria pacífico que enquanto
houvesse crédito a compensação poderia ser utilizada. Como iniciou as compensações
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

em julho de 2010 e o trânsito em julgado da decisão judicial em foco ocorreu em
16/06/2009, portanto, o início se deu dentro do prazo de 5 (cinco) anos, poderia
continuar a efetuar compensações até que se esgotasse o crédito que possuía. Trouxe à
colação jurisprudência administrativa e judicial no mesmo sentido.
14. Desde logo, devo registrar que, no presente caso, esta discussão é inócua,
pois o crédito da Impugnante se esgotou desde outubro de 2013, como pode ser visto
no item 19 deste voto. Assim sendo, mesmo que ela pudesse transmitir DCOMPs após
5 anos da data do trânsito em julgado da decisão judicial em foco, 16/06/2009, ou seja,
após 16/06/2014, isto não implicaria possibilidade de compensação de qualquer
débito, uma vez que o crédito foi inteiramente consumido em outubro de 2013.
15. Não obstante, devo analisar o litígio e proferir o meu voto a respeito.
16. O Pedido de Restituição – PER no 41101.15711.050710.1.2.54-4700,
transmitido em 05/07/2010, foi denegado pelo Fisco, uma vez que a decisão judicial
reconheceu à impetrante tão somente o direito à compensação de valores recolhidos a
maior, conforme certidão narratória de fls. 404/405 e consulta ao site do TRF da 4a
Região, ou seja, a Impugnante somente poderia utilizar seu direito creditório em
compensações, não tendo direito à restituição do mesmo na via administrativa. Além
disso, mesmo que a decisão judicial tivesse autorizado a restituição de valores
recolhidos a maior, o crédito obtido por decisão judicial transitada em julgado apenas
pode ser devolvido por intermédio de precatórios, já tendo a PGFN se manifestado
sobre o assunto, por meio do Parecer PGFN/CAT no 2.093. Sobre a denegação do
PER, a Impugnante não manifestou inconformidade, ou seja, esta questão não está em
litígio.
17. Como visto, a firmação do Auditor-Fiscal Autuante de que as DCOMPs
relativas aos crédito decorrente da decisão transitada em julgado em 16/06/2009 só
poderiam ser transmitidas até 5 (cinco) anos após, ou seja, até 16/6/2014, por força do
que dispõe o art. 82-A da IN RFB no 1.300, de 2012, ou seja, que a declaração de
compensação poderá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do
trânsito em julgado da decisão.
18. O artigo 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, estabelece em
seu artigo 7o , V, que é dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso
em atos normativos, de sorte que devo obedecer ao que está disposto no art. 82-A da
IN RFB no 1.300, de 2012, ainda mais que no art. 103 da IN RFB no 1.717, de 2017,
que está em vigor e a substituiu, encontra-se repetido o que estava disposto no referido
art. 82 – A.
19. Assim sendo, voto pelo afastamento desta alegação.
Da Multa Isolada Aplicada sobre os Débitos Não Compensados 20. Apesar de
que este assunto foi tratado nos autos tanto pelo Fisco quanto pela Impugnante, dele só
tratarei no processo 16366.720236/2016-22, juntado ao presente processo, e no qual
consta o Auto de Infração da Multa e a Impugnação da Interessada.
Da Conclusão
21. Em face do exposto, voto por Negar Provimento à Manifestação de
Inconformidade, para manter a exigência dos valores dos principais dos débitos não
quitados por compensação, acrescidos das multas moratórias e dos juros de mora. [...]
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-117.371, de 19.06.2020,
e-fls. 815-838, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720306/2015-61

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 896
DF CARF MF
Original